Tribunal: TCU
Processo: 034.051/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1712/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.9 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens/subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3, 9.4.2, 9.5, 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.7, 9.8 e 9.10 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.12.1, 9.12.4 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar a recomendação contida no subitem 9.12.2 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário , implementada pelos TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5 e em implementação pelo TRF1; em considerar em implementação as recomendações contidas nos itens/subitens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.4, 9.12.3 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar não implementada a recomendação contida no item 9.13 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; em considerar não mais aplicável a recomendação contida no subitem 9.11.3 do Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelo Acórdão 235/2018-TCU-Plenário ; e em apensar os presentes autos ao processo originador TC Processo 001.961/2017-9 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.051/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.535/2019-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho da Justiça Federal; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorizar a SecexAdministração a realizar fiscalização do tipo Relatório de Monitoramento para verificar a implementação das medidas prolatadas no Acórdão 2732/2017-TCU-Plenário .